Tribunal: STF
Processo: HC 180241
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO E DE CONTATO COM SERVIDORES E ASSESSORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP).



    3. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 



    4. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno do paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes.



    5. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça que se encontra vinculado e de contato com servidores e assessores para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade judicante teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos.



    6. Agravo regimental não provido.